Tribunal: STF
Processo: RE 501399
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto ao exame de certa matéria, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITO MODIFICATIVO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA. Não há como vislumbrar, em decisão que remete à coisa julgada, ofensa à Carta da República.